Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO QUESTIONADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE REDUZIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO (FACA). EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NOS DELITOS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
2. A palavra da vítima merece especial credibilidade, sendo desnecessária a apreensão da faca para a caracterização da majorante de emprego de arma branca, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório. Não fosse esse o entendimento, bastaria que o acusado, depois de perpetrado o crime, se despojasse da arma utilizada para isentar-se da causa de aumento.
3. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.